Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS ALUGUÉIS QUE SERVIRAM DE PARÂMETRO AO VALOR EXEQUENDO DA MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NOS EMBARGOS DE DEVEDOR. PRECLUSÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEFINIDA EM OUTRO PROCESSO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Examinada a questão pelo Juiz de primeiro grau, ainda que intentada em via inadequada pela parte interessada, não há que se falar em inovação recursal na devolução da matéria no recurso de apelação.
2. Confundindo-se a alegação de preclusão com o próprio mérito do recurso, com ele deve ser analisada.
3. Nos embargos à execução em comento, via adequada para a alegação de excesso de execução (art. 917, inciso III e § 2o, do CPC), a embargante não teceu considerações sobre equívocos no cálculo e atualização do valor da multa contratual exequenda realizados pelo exequente, limitando-se a buscar a observância da proporcionalidade da dívida em relação ao tempo de cumprimento do contrato de locação, nos termos do art. 4o da Lei no 8.245/1991 (c/c art. 413 do Código Civil). Nesse contexto, o excesso de execução não alegado de forma específica nos embargos de devedor não merece apreciação, por preclusa a matéria e por não se tratar de mero erro material.
4. Uma vez oriunda de outro processo a definição do valor a ser compensado (art. 368 do CC), bem como a sua atualização, é descabido o revolvimento de tais circunstâncias nos presentes embargos de devedor.
5. A definição dos parâmetros para correção monetária e incidência de juros de mora sobre a verba honorária de sucumbência fixada nos embargos à execução é questão a ser discutida quando do cumprimento ou execução específica da aludida verba. Antes disso, a ausência de definição dos indigitados parâmetros na sentença não configura omissão no julgado.
6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.